Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723012-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão e contradição, uma vez que a Decisão objurgada não se manifestou acerca dos precedentes os quais possibilitam a incidência dos descontos sobre a remuneração líquida do servidor público. Inexistem vícios, tratando-se os aclaratórios de uma tentativa de reexame dos fatos e documentos, a fim de modificar a conclusão adotada na Decisão proferida. Com efeito, ainda não há precedente vinculante sobre a matéria e a questão merece melhor análise no órgão colegiado. O decisum deve ser atacado pela via adequada. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos de Declaração. Aguarde-se as Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator